Tribunal: STF
Processo: RE 84747
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-09
Data de publicação: 1978-06-09

Ementa:
BENFEITORIAS. REALIZAÇÃO APÓS A CITAÇÃO PARA A CAUSA. ALTERAÇÃO DO
ESTADO DE FATO DA LIDE. IMPROCEDENCIA DOS EMBARGOS DE RETENÇÃO.
ARGÜIÇÃO DE AFRONTA AO ART. 219 DO CPC. IMPERTINENCIA DA INVOCAÇÃO
DESSE PRECEITO, NO CASO. INCIDENCIA DAS SUMULAS 283 E 400. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.